Tribunal: STF
Processo: RHC 272612
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.052.911/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado em ação penal, por existir concomitante interposição de recurso especial pela defesa contra o mesmo acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação.
2. A decisão agravada consignou a inviabilidade do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e destacou a necessidade de observância do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, diante da simultânea utilização do recurso especial cabível.
3. No agravo regimental, a defesa apenas reiterou as alegações da petição inicial do habeas corpus, reafirmando nulidade da sentença e do acórdão impugnado, inépcia da denúncia, ocorrência de abolitio criminis e necessidade de realização de exame toxicológico, requerendo o provimento do agravo para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que apenas reproduz as alegações do habeas corpus, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do writ por inadequação da via eleita e pela existência de recurso especial próprio pendente, pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconheceu-se que a decisão agravada observou a jurisprudência consolidada no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto recurso especial contra o mesmo acórdão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. Verificou-se que o agravante se limitou a repetir, no agravo regimental, os termos da petição do habeas corpus, sem enfrentar os fundamentos específicos da decisão monocrática, notadamente a inadequação da via eleita e a concomitante existência de recurso especial pendente de processamento.
7. Concluiu-se que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 47).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modifique “In Totum” o POSICIONAMENTO da 15ª Câmara de Direito Criminal, permitindo que seja decretada que a denúncia é INEPTA, pois não houve sequer inquérito para apuração dos fatos, QUE SEJA APRECIADA A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, o INCIDENTE DE FALSIDADE, os RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, o CONFLITO DE COMPETÊNCIA, que seja decretada a “Abolitio Criminis”, que seja reconhecida a legítima defesa de terceiros da uma MENOR, filha do recorrente, que seja OUVIDA perante o JUÍZO CRIMINAL no SANCTUS a MENOR FILHA DO RÉU, que seja realizado O ESTUDO PSICOSOCIAL É NECESSÁRIO PARA SE VERIFICAR SE A MENOR É OU NÃO VÍTIMA DE ALIENAÇÃO PARENTAL E SE O SEU PRIMEIRO DEPOIMENTO FOI FEITO SOB COAÇÃO OU TEMOR REVERENCIAL, que seja determinado O EXAME TOXICOLÓGICO de TIAGO SZEGO e PAULO SZEGO, que sejam ouvidas todas as testemunhas de defesa, o que constitui no mínimo CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, que seja reconhecido que os autos deveriam estar no Sanctus, como foram enviados as folhas 92, reconhecer que o Embargante é BIPOLAR (Reconhecido pelo Juízo Monocrático) e que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não atuou nos autos em segunda Instância e que no final seja ABSOLVIDO o Apelante, voltando-se os autos ao primeiro grau para se apurar o crime de Corrupção de Menores sequer apurado (doc. 53, pp. 5-6).

É o relatório. Decido.

No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O presente agravo regimental não merece conhecimento.
De início, cumpre registrar que a decisão agravada não conheceu do writ por não se mostrar adequada a análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, haja vista a concomitante interposição de recurso especial pela defesa do réu contra o mesmo acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1511059-52.2023.8.26.0050, que aguarda processamento.
Acrescentou que, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Entretanto, o agravante limitou-se a repetir os termos da inicial do habeas corpus, tendo apenas reiterado as teses já expendidas no writ, não logrando êxito em rebater os fundamentos adotados no decisum contra o qual se insurge. Incidência do Enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental (doc. 48).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Para além disso, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017. 

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — parte sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator